Tribunal: TJDFT
Processo: 0725710-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO DO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO VÍNCULO FUNCIONAL COM O DISTRITO FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. DECISÃO A QUO REFORMADA. EXECUÇÃO EXTINTA SEM RESOLUÇÃO.
1. A ausência de pertinência subjetiva da lide conduz, neste caso, a ilegitimidade ativa, razão para a extinção do processo sem julgamento do mérito, na forma do 485, VI, do Código de Processo Civil.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.